Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-91.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Anotação de transferência de titularidade de crédito proveniente de cota consorcial excluída. Sentença de procedência. Recurso do banco. Preliminar de Ilegitimidade passiva (fls. 259/260) Crédito adquirido pela empresa apelada correspondente à cota de consórcio cancelada de grupo administrado pela ré, restando evidenciado o liame jurídico entre as partes. Preliminar

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Anotação de transferência de titularidade de crédito proveniente de cota consorcial excluída. Sentença de procedência. Recurso do banco. Preliminar de Ilegitimidade passiva (fls. 259/260) Crédito adquirido pela empresa apelada correspondente à cota de consórcio cancelada de grupo administrado pela ré, restando evidenciado o liame jurídico entre as partes. Preliminar rejeitada.
Preliminar de Interesse de agir da autora (fls. 260/267) Interesse da autora aferido na necessidade de proteção patrimonial por ser cessionária de crédito originalmente pertencente a consumidor excluído do grupo consorcial. Propósito de impedir erro no pagamento do crédito. Manifesta resistência da instituição financeira apelante em registrar a transferência do crédito. Preliminar rejeitada. Preliminar sobre o valor atribuído à causa (fls. 279/281)Quantia atribuída (R$13.486,32, fls. 20) corresponde ao valor atualizado do crédito cedido (fl. 34). Montante representa o conteúdo patrimonial estimado e em discussão nos autos.Art. 292, II, do CPC. Preliminar rejeitada.
Mérito Despicienda a anuência da administradora para a cessão dos direitos creditórios relativos ao contrato. Inaplicabilidade do art. 13 da Lei n.o 11.795/2008. Mera transferência do direito ao recebimento dos valores adimplidos pelo cedente excluído do grupo consorcial, não atingindo as obrigações contratuais oriundas do contrato originalmente firmado. Cessão de direitos creditórios sobre cota cancelada que não se confunde com a cessão relativa a um contrato ativo. Inexistente risco de dano ao grupo consorcial com a anotação postulada na inicial. Notificação da parte credora para o pagamento correto do saldo residual após o encerramento do grupo. Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado desta Corte. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.